Tribunal: TJSP
Processo: 1006987-85.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO REGISTRADO NO COMPETENTE REGISTRO DE IMÓVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23 DA LEI N. 9.514/97. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA AVENÇA, COM RESTITUIÇÃO PARCIAL DO PREÇO PAGO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI No 9.514/97. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO REGISTRADO NO COMPETENTE REGISTRO DE IMÓVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23 DA LEI N. 9.514/97. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA AVENÇA, COM RESTITUIÇÃO PARCIAL DO PREÇO PAGO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI No 9.514/97. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se, embora a propriedade fiduciária esteja registrada no competente Registro de Imóveis, o credor não constituiu o devedor em mora antes do pedido rescisório do comprador, nos termos do artigo 26 da Lei n. 9.514, deixando de obedecer às formalidades previstas na legislação especifica, não há impedimento para a rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel, com a restituição parcial dos valores pagos. Precedentes.
2. O termo inicial dos juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador.